Tribunal: TJSP
Processo: 1009781-59.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) E PROBLEMAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - PERDA AUDITIVA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) E PROBLEMAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - PERDA AUDITIVA QUE NÃO ALCANÇA O MÍNIMO INSTITUÍDO PELA TABELA DE FOWLER CONSIDERADO COMO PREJUDICIAL À SAÚDE DO OBREIRO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009781-59.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante CLAUDINEI RIBEIRO, é apelado I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL ).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1009781-59.2014.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 5a VARA CÍVEL
APELANTE: CLAUDINEI RIBEIRO
APELADO: I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL )
VOTO No 14731
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) E
PROBLEMAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E
DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
-

BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE - PERDA AUDITIVA QUE NÃO
ALCANÇA O MÍNIMO INSTITUÍDO PELA TABELA DE
FOWLER CONSIDERADO COMO PREJUDICIAL À
SAÚDE DO OBREIRO SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Claudinei
Ribeiro em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, na qual alega o
autor, em síntese, que, teve sua capacidade laborativa reduzida, por força de perda
auditiva induzida por ruído e problemas em membro superior direito, moléstias
atribuídas às condições adversas do ambiente laboral, atuando como mecânico de
aeronaves. Postula pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente,
a ser concedido em sede de tutela antecipada.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.48.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.126/130).
Regularmente citada (mandado juntado aos 18.09.2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fls.94), a autarquia apresentou contestação às fls.134/140, pugnando pela
improcedência do pedido.
Réplica às fls.146/147.
A sentença de fls.148/150 julgou improcedente o
pedido inicial e isentou o vencido ao pagamento do pagamento de custas, despesas
e, honorários advocatícios, nos termos do artigo 129, inciso II e seu parágrafo único,
da Lei no 8.213/91.
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls.152/157
pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, por entender que a fase instrutória foi encerrada de forma
prematura, sem que determinada a expedição de ofício ao empregador para que
juntasse o Perfil Profissioráfico Previdenciário PPP e fosse analisado o pedido de
exame complementar. No mérito, aduz que, pairam dúvidas a respeito da conclusão
exarada na perícia médica, posto que totalmente contrária a realidade fática de sua
saúde e de suas limitações ocupacionais. Refere que o laudo pericial baseou-se em
exames de avaliação realizados no ano de 2008, ou seja, exame antigo, sem que
fossem solicitados exames complementares. Requer a nulidade da sentença e a
conversão do julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.163).
Em Sessão realizada aos 25.07.2017, o v.acórdão de
fls.168/171 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica,
para análise dos alegados problemas auditivos.
Adveio novo laudo às fls.187/199, sem manifestação
das partes (certidão de fls.210).
É o relatório.
Primeiramente, anoto que as críticas lançadas ao laudo
pericial foram supridas pela conversão do julgamento em diligência e renovação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
prova médica, a qual se baseou em exames atuais, juntados pelo obreiro (fls.178/180
e 183).
Ademais, que não há que se falar em cerceamento de
defesa ante a ausência de ofício à empregadora, eis que o Perfil Profissiográfico
Previdenciário - PPP foi juntado pelo próprio autor às fls.17/46.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de perda auditiva induzida por ruído e problemas em
ombro direito, moléstia atribuída às condições adversas que suportou o autor,
atuando como mecânico de aeronaves.
Realizada a prova médica na origem, com relação às
queixas em ombro direito, o expert não constatou alterações: “... extremidades sem
edemas. Membros simétricos” (fls.128).
Renovada a prova médica, com relação aos alegados
problemas audiológicos, atestou o perito: “Exame especial otorrinolaringológico:
Sem linfonódios palpáveis na cabeça e no pescoço. Orofaringoscopia: Faz uso de
ponte móvel na arcada dentária superior, apresentando falhas de dentes molares
inferiores. Lábios, língua, úvula e palato sem anormalidades. Amígdalas atróficas.
Parede da faringe sem alterações. Rinoscopia Anterior: Septo centrado, cornetos
normais, sem secreções nasais. Otoscopia: Pavilhões, condutos auditivos externos e
membranas timpânicas bilateralmente normais. Testes acumétricos: Rinne positivo
bilateral. Weber lateralizado para a orelha direita, aquela que apresenta melhor
ausculta pela via aérea” (fls.188/189).
Nessa esteira, assentou o perito: “No exame
audiométrico mais antigo que consta dos autos (fls. 47), realizado em 06/10/08,
verifica-se a existência de perda auditiva unilateral de caráter neurosensorial na
orelha esquerda que acomete as frequências médias e agudas a partir de 2000 Hz.
Não sendo registrada perda auditiva na orelha direita uma vez que nenhum limiar
nas freqüências testadas superou o limite de 25 decibéis, nível auditivo considerado
normal pelos organismos técnicos nacionais e internacionais. Novos exames

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
audiométricos foram realizados pelo Autor (fls. 178, 179 e 180) e estes passaram a
acusar disacusia neurosensorial bilateral. Analisando a serie de exames vamos
verificar que a perda auditiva neurosensorial que inicialmente atingiu a orelha
esquerda já possuía características de uma perda induzida pelo ruído, uma vez que
se mostrava mais acentuada na frequência de 4000 Hz com recuperação posterior
nas frequências de 6000 e 8000 Hz formando o entalhe em forma de “V”,
entretanto, no seu interrogatório o Autor relatou que esta perda auditiva instalou-se
de modo súbito acompanhada de tontura rotatória e náuseas o que remete nosso
raciocínio para a participação de uma surdez súbita no quadro. A surdez súbita é
uma perda auditiva do tipo neurosensorial, geralmente unilateral, que se
desenvolve em algumas horas ou dias. Sua intensidade varia de moderada à perda
total da audição, principalmente da percepção de sons de alta frequência, como se
verifica neste caso, na maioria dos casos é permanente, mas em alguns casos a
audição pode voltar ao normal ou próximo do normal. A surdez súbita encontra
vários fatores predisponentes como alterações no meio ambiente (altitude e pressão
atmosférica), manifestações alérgicas, etilismo, distúrbios emocionais, esforço
físico, diabete, arteriosclerose, gravidez, uso de drogas anticoncepcionais, stress
cirúrgico e anestesia geral” (fls.189/190).
Pelo método “Hearing Handicap” o autor apresenta
uma perda auditiva bilateral de 3,75% (fls.198).
Por essa razão, concluiu o expert: “O Autor é portador
de uma perda auditiva induzida pelo ruído bilateral decorrente do exercício de suas
atividades profissionais e que na orelha esquerda acha-se associada com uma
surdez súbita. Trata-se de uma lesão auditiva que é definitiva e que determina como
sequela parcial e permanente uma perda de audição estabelecida em 3,75%. Por
isto, baseados no critério médico otorrinolaringológico e de acordo com os
princípios periciais postulados pela própria Previdência Social, concluímos que o
Autor apresenta uma incapacidade laborativa que obriga a mudança de atividade
para outra em que não venha a se expor a níveis de ruído aonde fatalmente as suas
lesões virão a se agravar, como inclusive prevê a NR-7 estabelecida pela Portaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
no 24, de 29 de dezembro de 1994 - Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977 do MTB,
no item 7.4.8-b, caracterizando-se uma redução da sua capacidade funcional que
justifica a sua classificação com o Auxílio-Acidente correspondente a 50% de
acordo com a Lei 9.032, de 28 de abril de 1995, ou no mínimo, sendo uma lesão que
interferirá na sua comunicação, ocasionando distúrbios nas relações interpessoais
do Autor com a sua chefia e com seus colegas de trabalho, origina uma redução da
capacidade laborativa que exigirá um maior esfôrço para o desempenho da mesma
atividade que exercia, situação que está prevista no artigo 104 do Decreto no 3.048,
de 6 de maio de 1999 que aprovou o novo Regulamento dos Benefícios da
Previdência Social, tornando-o candidato a percepção do único benefício
acidentário hoje existente e que segundo a legislação, independe de qualquer
gradação, o Auxílio Acidente 50%” (fls.198).
Ocorre que, utilizando a Tabela de Fowler, o laudo
produzido revelou que o autor apresenta uma perda auditiva no ouvido direito de
3,30% e no ouvido esquerdo 23,92%, perfazendo uma perda bilateral de 5,87%
(fls.196).
Dessa forma, em que pese a conclusão exarada na
prova pericial, no sentido de que o autor é portador de uma perda auditiva induzida
pelo ruído (fls.198), observo que o percentual encontrado pela Tabela de Fowler, é
considerado abaixo do mínimo exigido (9%), e que por sua vez não configura
restrição funcional indenizável no âmbito da infortunística.
Ressalto
que,
apesar
da
pequena
hesitação
jurisprudencial, tem prevalecido o entendimento de que a classificação de Fowler
permanece sendo um índice confiável para a mensuração da perda auditiva, pois se
trata de critério mundialmente aceito e reconhecido pelos estudiosos de medicina do
trabalho.
Nesse sentido:
“....A Tabela de Fowler, preconizada pela NR 7.3.1.1
da Portaria n.3.214/78 do Ministério do Trabalho, continua sendo o critério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
adotado para aferição de eventual perda auditiva decorrente de disacusia, mesmo
com a edição da NR 24, de 29-12-94, visto que apenas alterou, e não revogou, o
texto original da NR 7, mantendo as normas atinentes à utilização da indigitada
tabela, quer por seu cunho científico quer por ser utilizada nos exames pré-
admissionais de trabalhadores........” (2o T.A.C., Apelação sem revisão
n.489.642-0/7, 4a Câm., Rel. Mariano Siqueira, V.U.).
Esse é o entendimento sedimentado desta C. Câmara,
no sentido de que a lesão auditiva no patamar apurado não configura redução da
capacidade laborativa, passível de indenização no âmbito da legislação
infortunística.
Ademais, verifica-se, que não há notícias no sentido de
que o segurado ao longo do exercício de sua atividade profissional, tenha se afastado
do trabalho em razão da referida moléstia auditiva.
Incabível, por conseguinte, a concessão do benefício
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se
tornou portador de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstias profissionais
incapacitantes, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário,
vez que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas
sim a efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator